Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707347-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO APELADO: PRISCILA VIEIRA DAVIS D E C I S Ã O No caso, CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de PRISCILA VIEIRA DAVIS, objetivando a restituição do veículo VW/T Cross HL TSI AE, placa PAL1230, ano fabricação/modelo 2019/2020, cor prata, chassi no 9BWBJ6BF8L4025600, RENAVAM: 01219853299. O pedido inicial foi julgado improcedente ao ID 44958985. Contra tal ato, apelou a parte autora. Após o recurso, ao ID 45478849, o autor pleiteou o "reconhecimento da perda de objeto do feito ante ao reconhecimento da decisão proferida nos autos no 0760874-21.2022.8.07.0016 que determinou a devolução do automóvel pela parte apelada ao Sr. JOSÉ AILTON RODRIGUES DA PAZ." Já a parte ré sustenta que inexiste a perda do objeto, tendo em vista que a Sentença proferida foi impugnada por recurso. Ocorre que constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. A posse do carro está sendo discutida em outro feito, com a presença de terceiro interessado. As matérias atinentes à divisão de bens devem ser objeto da Ação de Divórcio e Partilha e a impugnação contra eventual existência ou não de negócio jurídico realizado com terceiro, nas vias adequadas. Não há razão, pois, para julgamento do recurso de Apelação. Além do próprio recorrente não possuir interesse, a parte apelada não justificou a necessidade do provimento judicial nesta instância ou seu próprio interesse no julgamento do apelo, uma vez que a Sentença lhe foi favorável. Rememoro que a presente ação tinha como objeto principal discussão acerca da posse do veículo. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do interesse recursal, ante a perda do objeto da ação. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator